Tribunal: STJ
Processo: 0710497-96.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346592 - DF
(2023/0123901-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: GENARO RIBEIRO DE PAIVA
ADVOGADOS
: NELSON BUGANZA JUNIOR - DF001973A
NATHALIA FERNANDA MORAES BUGANZA - DF046018
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: BERNARDO MARINHO BARCELLOS - DF030300
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO -
DF017343
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56451948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: bde1a8f8-43f6-4fe7-b351-a2248afb8751

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56451948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: bde1a8f8-43f6-4fe7-b351-a2248afb8751

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346592 - DF
(2023/0123901-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: GENARO RIBEIRO DE PAIVA
ADVOGADOS
: NELSON BUGANZA JUNIOR - DF001973A
NATHALIA FERNANDA MORAES BUGANZA - DF046018
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: BERNARDO MARINHO BARCELLOS - DF030300
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO -
DF017343
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GENARO RIBEIRO DE
PAIVA contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 3.199):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA.
DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR FIXADO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO SE REVELA IRRISÓRIO OU
Documento eletrônico VDA55559828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:37
Código de Controle do Documento: 66967635-a941-475a-9ac0-1cd548f239c8

EXORBITANTE. DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado,
sustentando, em síntese, que não houve enfrentamento das seguintes teses: (i)
distinção entre reexame de provas e nova valoração jurídica das premissas
fáticas; (ii) responsabilidade civil do Estado pela demolição administrativa realizada
sem ordem judicial; e (iii) alegada irrisoriedade do valor fixado a título de danos morais,
diante das circunstâncias excepcionais do presente caso.
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, além de
pleitear o prequestionamento de determinados dispositivos constitucionais.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
e
3.223/3.227
3.228/3.230).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls.
):
3.200/3.203
Nas razões do presente agravo interno, a parte recorrente sustenta
que o valor fixado a título de indenização por danos morais seria
manifestamente irrisório diante da gravidade dos fatos, e afirma que a
negativa de indenização por danos materiais decorreria de interpretação
dissociada do contexto dos autos. Pleiteia, assim, a majoração da
indenização por danos morais e o reconhecimento dos danos materiais.
Contudo, a insurgência não merece prosperar.
A decisão agravada consignou o seguinte (fls.
):
3.141/3.143
[...]
Dessa forma, os fatos narrados pela parte recorrente não configuram
hipótese excepcional apta a autorizar a revisão do fixado a título indenização
Documento eletrônico VDA55559828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:37
Código de Controle do Documento: 66967635-a941-475a-9ac0-1cd548f239c8

por danos quantum morais, pois não se verifica, no presente caso, situação
de manifesta irrisoriedade ou exorbitância que permita afastar a orientação
consolidada desta Corte quanto à impossibilidade de reexame do valor
fixado pelas instâncias ordinárias.
Do mesmo modo, mantenho a aplicação da Súmula 7 do STJ em
relação aos danos materiais, uma vez que a pretensão recursal pressupõe
necessariamente a rediscussão das premissas fáticas estabelecidas pelo
Tribunal de origem, especialmente quanto à natureza pública da área e à
irregularidade da ocupação, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que as pretensões de majoração do valor da indenização por danos
morais e de reconhecimento de danos materiais demandariam o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), não se configurando hipótese excepcional de irrisoriedade
ou de exorbitância que autorizasse a revisão do
indenizatório.
quantum
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)
Documento eletrônico VDA55559828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:37
Código de Controle do Documento: 66967635-a941-475a-9ac0-1cd548f239c8

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe ao Superior Tribunal
de Justiça se manifestar, no âmbito do recurso especial, a respeito de alegada violação
a dispositivos constitucionais, conforme os comandos exarados dos arts. 102, III, e
105, III, da Constituição Federal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55559828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:37
Código de Controle do Documento: 66967635-a941-475a-9ac0-1cd548f239c8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.346.592 / DF
Número Registro: 2023/0123901-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07104979620198070001 7104979620198070001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: BERNARDO MARINHO BARCELLOS - DF030300
AGRAVANTE
: GENARO RIBEIRO DE PAIVA
ADVOGADOS
: NELSON BUGANZA JUNIOR - DF001973A
NATHALIA FERNANDA MORAES BUGANZA - DF046018
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: BERNARDO MARINHO BARCELLOS - DF030300
AGRAVADO
: GENARO RIBEIRO DE PAIVA
ADVOGADOS
: NELSON BUGANZA JUNIOR - DF001973A
NATHALIA FERNANDA MORAES BUGANZA - DF046018
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO -
DF017343
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA56448804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:38
Código de Controle do Documento: c5ab9787-11ec-4d44-9f5b-8ac6ade33c2e

MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GENARO RIBEIRO DE PAIVA
ADVOGADOS
: NELSON BUGANZA JUNIOR - DF001973A
NATHALIA FERNANDA MORAES BUGANZA - DF046018
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: BERNARDO MARINHO BARCELLOS - DF030300
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO -
DF017343
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:38
Código de Controle do Documento: c5ab9787-11ec-4d44-9f5b-8ac6ade33c2e